Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-27.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011479-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO CULTURAL MT QUEER - CNPJ: 24.001.759/0001-57 (EMBARGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ELTON MARTINS DA SILVA - CPF: 048.109.401-60 (EMBARGANTE), GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (EMBARGANTE), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. LIMITES. DISCURSO ESTIGMATIZANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gilberto Moacir Cattani contra acórdão que deu provimento à apelação da Associação Cultural MT Queer para condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e à obrigação de publicar retratação pública em rede social, sob pena de multa, ao fundamento de que suas declarações extrapolaram os limites da imunidade parlamentar. O embargante alega contradição e omissão quanto ao reconhecimento da motivação fiscalizatória do mandato e à análise de provas e precedentes, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do nexo funcional das declarações do parlamentar; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há
a alegada contradição
, uma vez que o colegiado

afirmou
que a imunidade parlamentar material exige nexo funcional, o qual se rompe quando a manifestação ultrapassa a crítica política ou administrativa e atinge a dignidade de grupos vulneráveis.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, não sendo necessário rebater individualmente todos os argumentos, provas ou precedentes apresentados pelas partes.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

A pretensão de reavaliar provas e aplicar precedentes de forma diversa caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade parlamentar material não protege manifestações que extrapolam o nexo funcional e atingem a dignidade de grupos vulneráveis. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 53; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
n. 1.666.120/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

ED

1011479-27.2024.8.11.0041

GILBERTO MOACIR CATTANI x ASSOCIAÇÃO CULTURAL MT QUEER

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se derecurso deEmbargos de Declaração opostos por
GILBERTO MOACIR CATTANI

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado, que
deu
provimentoao recurso de apelação
interposto pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL MT QUEER
,
condenando o embargante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e, ainda, ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em publicar, no prazo de 5 dias, retratação pública em seu perfil no Instagram, sob pena de multa diária
, dentre outras providências correlatas.

O
embargante alega
contradição
e omissão

no acórdão, sustentando que o julgado
reconheceu a motivação do ato, versando sobre o controle de verbas e o zelo por bens do Estado, mas afastou o nexo funcional do mandato parlamentar em suas declarações, bem como deixou de se manifestar sobre as provas documentais e os precedentes invocados pela defesa.

Assim
, requer o acolhimento dos
embargos de declaração
com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão,
para julgar improcedentes os pedidos da exordial, mantendo-se a sentença, bem como o efeito suspensivo para sobrestar a imposição da obrigação de fazer.

É orelatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados de forma clara e coerente.

O
acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e coerente todas as questões relevantes para o desfecho da lide.

O colegiado fundamentou que, embora o parlamentar possua o múnus de fiscalização, tal prerrogativa não constitui salvo-conduto para a propagação de discursos estigmatizantes ou de intolerância. Ficou expressamente consignado no julgado que o nexo funcional, requisito indispensável para a incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal, rompe-se quando a manifestação abandona o campo da crítica administrativa ou política para ingressar no terreno da ofensa à dignidade de grupos vulneráveis.

Da mesma forma, não se constata a ocorrência de omissão.

O julgado analisou o cenário fático sob a ótica da teoria funcional da imunidade parlamentar, sendo desnecessário que o magistrado se manifeste sobre cada um dos dispositivos legais ou precedentes colacionados pelas partes, desde que fundamente adequadamente as razões de seu convencimento.

A pretensão de
revalorar
as provas do vídeo ou de aplicar o Tema 469 do STF de modo a exonerar a responsabilidade civil do parlamentar constitui tentativa de rediscutir o acerto da decisão, finalidade estranha ao recurso de embargos.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível d
e análise.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos

embargos

de

declaração

não constitui o meio adequado para a correçãodo juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo
para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração
é exclusivamente a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e os fundamentos do próprio julgado, ou entre a fundamentação e o dispositivo
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO ATACADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Banco da Amazônia objetivando a repactuação de contrato, no qual alegou ser indevida a capitalização de juros, bem como excesso de cobrança. No Tribunal

a quo, julgou-se parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como indevida a capitalização dos juros remuneratórios. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial, sendo a decisão mantida após agravo interno. Os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos.

II - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.337.262/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
5/4/2018;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
174.304/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
23/4/2018;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.487.963/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
7/11/2017. Desse modo, não há como conhecer
da irresignação quanto a fixação de honorários pela instância de origem.

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017,
DJe
22/5/2017;
EDcl
no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017,
DJe
2/6/2017.

V - Cumpre ressaltar que os
aclaratórios
não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
n. 1.666.120/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.)
grifos nossos

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como imprópriopara alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026